Tribunal: TJMT
Processo: 1009876-38.2023.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009876-38.2023.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRIDO(A): ANDRESSA SANTOS COSTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTOS PARCIAIS REALIZADOS. ABATIMENTO NECESSÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender que a matéria alegada estaria coberta pela coisa julgada. O Município recorrente alega que já quitou as verbas relativas a férias acrescidas do terço constitucional e requer a extinção da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se houve quitação ou excesso de execução, em razão de pagamentos já efetuados pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença recorrida entendeu que a matéria estaria coberta pela coisa julgada, entretanto, a análise do saldo devedor em sede de cumprimento de sentença não viola a coisa julgada, pois trata-se da elucidação do quantum debeatur, sem reexame da base de cálculo fixada no título judicial.
O abatimento de valores pagos administrativamente constitui matéria de ordem pública e pode ser analisado a qualquer tempo, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Examinando os documentos apresentados, verifica-se que o Município efetuou pagamentos parciais relativos às férias nos períodos de 12/2018, 07/2020, 12/2021 e 08/2022, e a parte recorrida não comprovou os abatimentos desses valores. Assim, os pagamentos parciais devem ser devidamente considerados no cálculo, para evitar enriquecimento ilícito.
Portanto, reconhece-se o excesso de execução, e a parte exequente deve apresentar novos cálculos com a dedução dos valores já quitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reconhecer o excesso de execução, determinando-se o abatimento dos valores pagos previamente (referentes às folhas de competência 12/2018, 07/2020, 12/2021 e 08/2022) nos cálculos a serem apresentados pela parte exequente.
Tese de julgamento: “1. O abatimento de valores pagos administrativamente em cumprimento de sentença constitui matéria de ordem pública, podendo ser alegada e analisada a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem violar a coisa julgada”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.297.993/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 03/10/2024; STJ, AgInt no AREsp no 1964514/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/10/2022; TJMT, N.U 1011047-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 24/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009876-38.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRESSA SANTOS COSTA - CPF: 977.786.052-87 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024